Tribunal: TJDFT
Processo: 0712345-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE SUBSTITUTIVO À TR. RETIFICAÇÃO DOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS E/OU EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DA DIFERENÇA AINDA NÃO ADIMPLIDA. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS DO RE 1.317.982/ES (TEMA No 1170). APLICAÇÃO DOS PRECEDENTES QUALIFICADOS PROLATADOS NAS ADIS No 4.357 E 4.425, RESP No 1.112.746/DF, RESP No 1143471/PR E RE No 870.947/SE. DECISÃO REFORMADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento, sem apontar vícios no ato encarado.
2. O acórdão recorrido não é omisso frente às alegações sustentadas pelos embargantes, apresentando fundamentação clara e específica para firmar o entendimento e que é permitida a alteração do índice de correção monetária no curso na execução originária.
3. O julgado está amparado no Tema de Recursos Repetitivos no 176, que considera os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, de modo que eventual lei nova que altera o regime desses encargos de mora deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, inclusive àqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença.
4. O acordão embargado também destaca o decidido no Tema de Recursos Repetitivos no 289, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, os cálculos apresentados serão considerados imutáveis na hipótese de extinção da execução ou do cumprimento de sentença pelo pagamento e após decisão transitada em julgado, sendo que até momento anterior à esta decisão, poderá ser comunicada a existência de erro.
5. No caso dos autos, considerando que, à data da propositura do cumprimento de sentença, em 7/8/2017, o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 com redação dada pela Lei no 11.960/2009 ainda era aplicável à atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública de natureza não-tributária, porquanto ainda não havia sido julgado o mérito do RE 870.947/SE, cujo respectivo acórdão apenas restou publicado no DJe de 20/11/2017, além de considerar que a ADI 5348 somente foi julgada consoante acórdão publicado no DJe de 28/11/2019, depreende-se que não se poderia exigir que o agravante apresentasse cálculos com aplicação de critério de atualização monetária diverso daquele estabelecido há época.
5.1. Levando-se em consideração o decidido no RE no 870.947/SE e na ADI no 5348, constatada a substituição de índices de atualização, não existe óbice ao pleito do agravante realizado perante o Juízo de primeiro grau referente à aplicação do IPCA-E no caso concreto, com a consequente retificação dos requisitórios expedidos e/ou expedição de requisição complementar da diferença ainda não adimplida.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. Embargos de declaração desprovidos.